Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. DOI. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA.
1. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o propósito de fiscalizar e controlar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados ao fisco pelas partes.
4. Indefere-se nova pesquisa eletrônica ao mostrar-se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.